Tribunal: TJPA
Processo: 0802923-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802923-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AZULINO FAST-FOOD RESTAURANTE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO GUERREADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze dias de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
oposto contra o acórdão constante do id. 5076821, assim ementado:

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA.
MATÉRIAS NÃO COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes, por exemplo, à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.

2.

No caso, havendo discussão acerca de matérias que demandam dilação probatória, descabe falar em processamento regular da exceção de pré-executividade.

3.

Agravo conhecido e desprovido.

A embargante nas razões constantes do id. 5154876 informa, preliminarmente, que o presente recurso possui o nítido propósito de prequestionar a matéria posta em discussão.

No mérito, aduz que a decisão padece de omissão e contradição, pois a Turma ordinária de Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF concluiu, por maioria de votos, que os pressupostos da aplicação da multa é matéria de ordem pública.

Salienta que a aplicação das penalidades tributárias são matérias de ordem pública, pois o Estado não pode punir indevidamente os administrados.

Diz que a decisão agravada deixou de debater acerca da matéria de direito e das jurisprudências trazidas no recurso de agravo de instrumento, sem que suscitasse o elemento de distinção entre o paradigma e o caso concreto, padecendo, dessa forma, de vício na fundamentação, conforme o art. 489, § 1º, VI, do CPC.

Encerra, requerendo o prequestionamento e o provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento dos embargos de declaração (id. 5180589).

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 de forma a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Com efeito, a recorrente alega a existência de omissão e contradição no julgado, pois o valor da multa aplicada teria nítido efeito confiscatório, sendo matéria de ordem púbica.

Ficou assentado na decisão embargada, porém, que, a teor da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade será admissível na execução fiscal desde que avente matérias cognoscíveis de ofício, ou seja, sem necessitar de dilação probatória.

No caso concreto, a discussão levantada pela embargante diz respeito à multa aplicada pela Fazenda Pública Estadual, que supostamente teria extrapolado a razoabilidade, alcançando valor superior ao débito propriamente dito.

Entretanto, em que pese a argumentação jurídica deduzida pela agravante, tem-se que para se alcançar a definição do tema debatido, multa com efeito confiscatório, deve-se instaurar a instrução probatória, pois faz-se necessário apurar acerca de questões fáticas relacionadas à ocorrência do fato gerador, sobre o ato infracional imputado à embargante, as penalidades aplicadas e a indicação, inclusive, do importe que se entenderia como devido e o que representaria o excesso, o que se mostra descabido em sede de demanda de pré-executividade.

Nesse passo, surge inapropriado falar em ausência de fundamentação, considerando-se que a decisão embargada adéqua-se perfeitamente à fundamentação lançada.

Na linha do que está sendo explanado, reproduzo precedente oriundo do STF, “verbis”:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras.
Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido
.

(RE 547559 AgR / SC - SANTA CATARINA, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Julgamento:

26/11/2013, Órgão Julgador:

Primeira Turma, Publicação DJe-243

DIVULG 10-12-2013

PUBLIC 11-12-2013) (grifei)

Por último, no que tange ao prequestionamento das matérias discutidas de índole constitucional e infraconstitucional, com a nova roupagem dada pelo CPC, tem-se que os dispositivos discutidos se encontram incluídos implicitamente no acórdão, de acordo com a aferição do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração por não restarem configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/07/2021